Tribunal: STJ
Processo: 5029906-28.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979433 - GO (2025/0244351-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ITAMARES FERREIRA
ADVOGADO
: ALEX GONCALVES DE REZENDE - GO042654
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ELMIRO IVAN BARBOSA DE SOUZA - GO022342
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula n. 182 do
STJ.
2. Não tendo sido este agravo interno conhecido e, por conseguinte,
mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o
exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/12/2025
17/12/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA53262560 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 18/12/2025 12:44:51
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: ba21986a-725d-405b-af6c-890faadbe92a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979433 - GO (2025/0244351-2)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ITAMARES FERREIRA
ADVOGADO
: ALEX GONCALVES DE REZENDE - GO042654
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: ELMIRO IVAN BARBOSA DE SOUZA - GO022342
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ.
MÉRITO DO APELO NOBRE. ANÁLISE. DESCABIMENTO. JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE DOS AGRAVOS NÃO ULTRAPASSADO. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Inexistente insurgência concreta contra a fundamentação da decisão
que não conheceu do agravo em recurso especial, incide a Súmula n. 182 do
STJ.
2. Não tendo sido este agravo interno conhecido e, por conseguinte,
mantida decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o
exame das matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ITAMARES FERREIRA contra
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não foi conhecido
o respectivo agravo em recurso especial (fls. 1878-1879).
Pondera a parte agravante que (fls. 1885-1938):

Eminente Ministro Relator, na decisão derradeira exarada nos autos pela
Presidência do STJ, a respeitada relatoria não conheceu do Agravo em Recurso
Especial outrora interposto, sob o fundamento de incidência da
pelas
Súmula 182/STJ
razões alinhavadas no bojo da decisão recorrida que restou fundada na premissa da
decisão da Corte de origem, sem, contudo, analisar qualquer fundamento contido no
Agravo em Recurso Especial preteritamente manejado, em total desconsideração à
matéria nele trazida, o que por si só, demonstra a sensível prática de omissão encartada
no decisório que se convolou no desacerto da decisão (porque a mesma não pode ser
Documento eletrônico VDA52983293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 16:04:10
Código de Controle do Documento: b7f891ef-1b53-4be7-93de-6f68ed9be4dc

validada como se fundamentada estivesse, nos termos do inciso IX, do artigo 93, da CF
/88 c/c § 1o, do artigo 489 c/c artigo 1.022, ambos, do CPC/15), nos termos do
aprimorado Tema Repetitivo que restou aprovado pela Corte Especial deste STJ, sob o
no 1.306 (que dá cumprimento à reiterada orientação já pacificada do STJ sobre a
matéria em liça).
[...]
Conforme pode ser vista e extraída da decisão recorrida/agravada, a
presidência do STJ simplesmente fez referência tão somente à decisão da Corte
Estadual que inadmitiu o Recurso Especial, sem, contudo, no exame do Agravo em
Recurso Especial, observar qualquer fundamento externado no bojo do recursal e isso
por si só vulnerou/violou os Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e o
disposto na orientação jurisprudencial do STJ que trata-se do Tema Repetitivo no
1.306 deste Tribunal Superior, conforme dicção do voto relatado no verbo do Ministro
Luis Felipe Salomão (nota-se que a decisão agravada é totalmente omissa com as teses
ventiladas no apelo nobre).
[...]
Conforme acima transcrito o inteiro teor do que restou apontado na petição do
Recurso Especial, bem como, a farta documentação que ora segue anexado neste
Agravo Interno, a tese de não conhecimento do Agravo em Recurso Especial jamais
pode prosperar, posto que, é totalmente equivocada e teratológica ao impor de forma
genérica em face do recorrente, as premissas para obstar a subida do apelo nobre.
Ora, Excelência, desde a instância de piso a tese da demanda centrou-se na
responsabilidade civil do estado, bem como, na obrigação de indenizar o erro
judiciário que restou praticado em face do autor/agravante.
[...]
Portanto, Excelência, em que pese a respeitada decisão praticada pela
Presidência do STJ, ao dar razão à inadmissão praticada pela Vice Presidência do
TJGO, sem, contudo, fundamentar sua decisão e fazendo somente referência ao
decidido pela Corte Estadual ordinária, essa conclusão merece reconsideração e/ou
aperfeiçoamento porque a decisão judicial passou a ser totalmente omissa tal como
ocorreu nas instâncias ordinárias e essa ocorrência vai de encontro ao que já decidiu o
STJ, no que concerne à sua vasta orientação jurisprudencial sobre a matéria, bem
como, o que vai delineado no Tema Repetitivo no 1.306 que vincula este órgão
julgador (portanto, é inconteste nos autos, a ocorrência de patente omissão, de
contradição, bem como, vulneração e negativa de vigência à Lei Federal e
Constitucional tal como verberado no Recurso Especial e no seu consequente Agravo
que restou não conhecido pela Presidência d o STJ, em razão da omissão deliberada ao
analisar o mesmo e fazer tão somente referência ao que restou decidido na instância
estadual para obstar o direito recursal do interessado).

Foi apresentada resposta ao agravo interno (fls. 2317-2322).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52983293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 16:04:10
Código de Controle do Documento: b7f891ef-1b53-4be7-93de-6f68ed9be4dc

De início, ressalto que o
§ 1o, do Código de Processo Civil, em
art. 1.021,
harmonia com o princípio da dialeticidade, estabelece que, "na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".
Na espécie, o agravo em recurso especial interposto pela parte agravante não foi
conhecido porque deixaram de ser impugnados os fundamentos da decisão de origem, que
não admitiu o apelo nobre, relativos às Súmulas n. 7/STJ e 284/STF, o que atraiu a
incidência da Súmula n. 182 do STJ (fls. 1878-1879).
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo interno, não impugnou o
mencionado fundamento, restringindo-se a afirmar que a decisão agravada somente fez
referência ao decidido pela Corte Estadual ordinária e desconsiderou a matéria trazida nas
razões recursais.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o verbete da
Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de
litteris
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato incompatível
com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 2.318.133/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

Ademais, não tendo sido o agravo interno conhecido e, por conseguinte, mantida
a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, é incabível o exame das
matérias veiculadas no recurso especial não admitido.
A propósito:

[...]
V - Por fim, conforme entendimento desta Corte, "não tendo o recurso
ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito ser objeto de
exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso Repetitivo" (STJ, AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.814.371/SP,
.
11/9/2020)
VI - Agravo interno improvido.
Documento eletrônico VDA52983293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 16:04:10
Código de Controle do Documento: b7f891ef-1b53-4be7-93de-6f68ed9be4dc

(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 1.996.227/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
2/6/2022.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52983293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 10/12/2025 16:04:10
Código de Controle do Documento: b7f891ef-1b53-4be7-93de-6f68ed9be4dc

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.979.433 / GO
Número Registro: 2025/0244351-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
502990628 50299062820248090051
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ITAMARES FERREIRA
ADVOGADO
: ALEX GONCALVES DE REZENDE - GO042654
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ELMIRO IVAN BARBOSA DE SOUZA - GO022342
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - PRISÃO ILEGAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ITAMARES FERREIRA
ADVOGADO : ALEX GONCALVES DE REZENDE - GO042654
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO : ELMIRO IVAN BARBOSA DE SOUZA - GO022342
TERMO
Documento eletrônico VDA53245953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:59
Código de Controle do Documento: 9b9825cc-2712-42a2-8c93-8c0fb3c42aad

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245953 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:07:59
Código de Controle do Documento: 9b9825cc-2712-42a2-8c93-8c0fb3c42aad